Tribunal: TJPA
Processo: 0850388-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0850388-13.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAIMUNDO JOAO DE SOUZA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO NEGADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE
.

1.

A autoridade apontada como coatora possui legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que o Secretário Municipal de Urbanismo do Município de Belém, é responsável pelo gerenciamento e ordenação dos cemitérios públicos no âmbito municipal (Lei nº 9.403/2018), sendo então responsável pela informação solicitada.

2.
A Constituição da República estabelece, no inciso XXXIII do artigo 5º, que todo indivíduo tem o direito público subjetivo de solicitar a órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo, ou geral, que serão prestadas no prazo da Lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

3.
O mandado de segurança é cabível quando houver negativa do direito de receber informações em órgãos públicos.

4.
Impetrante que realiza requerimento de documentos, mas não obtém da Administração os documentos solicitados, tampouco uma justificativa para a negativa.

5.
A recusa em fornecer tais informações configura ilegalidade e abusividade pelo Secretário Municipal de Urbanismo, impondo-se o não provimento da apelação interposta e a manutenção, em reexame necessário, do
decisum
que concedeu, em definitivo, a segurança pleiteada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR provimento ao apelo e manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária realizada por Videoconferência, em 06 de dezembro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de remessa necessária e recurso de apelação interposta pelo
Município de Belém (Procurador do Município Gustavo Azevedo Rôla),
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
RAIMUNDO JOÃO DE SOUZA RIBEIRO
, concedeu a
“
A SEGURANÇA
pleiteada, para DETERMINAR que forneça o IMPETRADO ao IMPETRANTE a competente CERTIDÃO informando ‘
os dados cadastrais a respeito da sepultura referida na inicial, tais como número e quadra e o nome do permissionário, devendo a busca ser realizada pelos dados das pessoas inumadas no local’
.

Na origem, narrou o impetrante que foi encaminhado à Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Belém-SEURB, no dia 04 de junho de 2019, munido do ofício nº 01/P73516820/2019, onde solicitava ao impetrado fosse informado os dados cadastrais a respeito de sepultura onde estariam inumados três integrantes de sua família, tais como número e quadra e o nome do permissionário, devendo a busca ser realizada pelos dados das pessoas inumadas no local.

Relatou que o referido ofício foi entregue na SEURB, na data de 04/06/2019, conforme cópia do protocolo em anexo, porém, não houve resposta. Em razão disso no dia 29/07/2019, teria sido enviado, via correio, um segundo ofício de nº 01/P73516820/2019,
REITERANDO
o pedido de informações do primeiro.

O ofício foi recebido pelo destinatário em 01/08/2019, contudo, novamente não obteve resposta.

Inconformado, com o comando sentencial, o impetrado, Município de Belém/PA, apelou e, em suas razões recursais, sustentou, inicialmente, a ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora (Secretário Municipal de Urbanismo), tendo em vista que este
“apenas e tão somente recomenda as normas a serem executadas, o que não faz dele autoridade coatora do ato supostamente tido como ilegal”.

No mérito, alegou a inexistência de direito líquido e certo do impetrante uma vez que, além de estarmos diante de documentos e informações comuns às partes,
“o que denota que a autoria mesma deveria ter cópia deles”,
inexiste obrigação legal para que o Poder Público forneça cópia de documentos de contratos firmados, sobretudo considerando o lapso temporal transcorrido.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, no sentido de negar a segurança.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 3.466.494).

Manifestando-se na condição de
custos iuris,
a 8ª Procuradora de Justiça Cível, Doutora Tereza Cristina de Lima, opinou pelo
“
CONHECIMENTO DA REMESSA DOS AUTOS EM REEXAME NECESSÁRIO e DO RECURSO VOLUNTÁRIO,
bem como
, PELO IMPROVIMENTO DO APELO,
devendo a decisão ser mantida por achar-se revestida de

legalidade, merecendo confirmação em 2ª instância.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação.

1 – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

"Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal. (...) Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. (...)

Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas conseqüências administrativas. (...) Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário."
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 18. ed. São Paulo: Malheiros, p. 31 e 54-55).

......................................................................................................

"Coator é aquele que desempenhou, por comissão ou omissão, a atividade impugnável. E, se foi ele quem assumiu a coação, a ele incumbirá desfazê-la. Em suma, a materialização do ato é que define a autoridade que se pode apontar como coatora."
(FERRAZ, Sérgio. Mandado de segurança. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 102).

Como destacado no relatório, volta-se a impetração contra omissão do Secretário Municipal de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Belém/PA, que ignorou 02 (dois) expedientes – pedidos –, protocolados pelo impetrante, nos quais se solicitava informações acerca dos dados cadastrais de sepultura onde estariam inumados três integrantes de sua família, tais como número e quadra e o nome do permissionário.

Dessa forma, não vinga a tese de ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Urbanismo de Belém, porquanto, além de ser o responsável por gerenciar o ordenamento dos cemitérios públicos municipais (art. 8º da Lei nº 9.403/2018
[1]
), os pleitos administrativos foram a ele direcionados.

Certo é, pois, que cabe ao Secretário Municipal de Urbanismo o desfazimento do ato omissivo indicado como ilegal, uma vez que está dentro da sua esfera de atribuições, por ser o gestor e ordenador dos cemitérios públicos, o responsável pelas informações solicitadas.

Por tais razoes, rejeita-se a preliminar arguida.

No mérito, como bem delineado no parecer da Procuradoria de Justiça, é caso de confirmação da segurança.

2 – MÉRITO

“(...) a negativa estatal ao fornecimento das informações englobadas pelo direito de certidão configura o desrespeito a um direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder passível de correção por meio de mandado de segurança”.
Moraes, Alexandre. Direito Constitucional. 11. ed. Atlas: p. 141).

Sabe-se que, como decorrência do sistema democrático e do modelo republicano, a Constituição da República/88 determina, no inciso XXXIII do artigo 5º e 37, § 3º, II, que todo indivíduo tem o direito público subjetivo de solicitar a órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo, ou geral, que serão prestadas no prazo da Lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade, e do Estado. Veja-se:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

(...)

II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;”

Neste sentido, a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas, e estabelece os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para que seja garantido o pleno exercício deste direito, pela sociedade, como se vê:

“Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso IIdo § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;”

Confira-se, ainda, o que determinam os artigos 6º e 7º, da referida legislação:

“Art. 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; (...)”

Art. 7º. O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: (...)

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; (...)

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;”

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.”

Portanto, sendo dever da Administração o fornecimento de informações e certidões de interesse do cidadão, a procedência do pedido, neste caso,
é medida que se impõe
.

Ademais, o pedido só poderia ser indeferido nas hipóteses em que não se verificasse a existência do direito a ser tutelado, sendo relevante destacar que a alegação da administração municipal de que por serem
“os documentos e informações comuns às partes, o que denota que a autora mesma deveria ter cópia deles”
, não tem o comado de afastar sua responsabilidade ante a sua total omissão.

Assim, a regra é o reconhecimento do direito de obter certidões, requeridas às repartições administrativas, desde que necessárias à defesa de direitos ou esclarecimentos de sua situação.

Neste sentido, cito, por todos, julgado da 1ª Turma de Direito Público:

“
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO SUPOSTAMENTE OMISSIVO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA. SENTENÇA QUE CONDEDEU A SEGURANÇA, PARA GARANTIA DO ACESSO AS INFORMAÇÕES/DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS OFÍCIOS PROTOCOLADOS JUNTO À SECON. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. CONFIGURADA A OMISSÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA A ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR, À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DE INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREJUDICIAL REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. ARTIGO 5º, XXXIII, DA CF/88 E LEI N.º 12.527/11. INFORMAÇÕES NÃO SIGILOSAS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. REEXAME CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada, determinando que a Secretária Municipal de Economia prestasse as informações acerca dos critérios de seleção de permissionários nos quiosques da Av. Marques de Herval, os instrumentos públicos e atos respectivos da seleção e do resultado, bem como, os nomes e documentos da habilitação dos permissionários vencedores, nos termos do ofício 054/2011. 2. Apelação Cível. Recurso restrito as teses de preliminar de ilegitimidade da autoridade coatora e, prejudicial de decadência. 3. Preliminar de ilegitimidade da Secretária Municipal de Economia. Segundo o Ente Municipal, os critérios para a seleção de permissionários nos quiosques localizados na Avenida Marques de Herval teriam sido estabelecidos pelo Prefeito Municipal de Belém, conforme supostamente mencionado no ofício anexado pela autoridade coatora (Oficío n.º 23/2011 / NSAJ/SECON). 4. A pessoa interessada em exercer atividades do comércio informal em logradouro público deve requerer correspondente Termo de Permissão, junto à Secretaria Municipal de Economia / SECON, mediante preenchimento de formulário próprio e fornecimento de alguns documentos, visto que, a referida Secretaria é responsável pela outorga do referido termo permissionário e, pelo planejamento/coordenação/controle/fiscalização das referidas atividades, conforme disposições previstas na Lei Municipal nº 7.862/97 (Dispõe sobre o comércio ambulante em Belém e dá outras providências). 5. No dia 30.05.2011, a Defensoria Pública do Estado do Pará, representante do apelado, protocolou o ofício n.º 054/2011 junto à Secretária de Economia do Município de Belém, requerendo informações acerca dos critérios utilizados para a seleção de permissionários nos quiosques localizados na Avenida Marques de Herval, os instrumentos públicos, atos respectivos da seleção e, os nomes e vencedores (fls. 13/15). Após, diante da inércia na resposta do ofício anterior, protocolou, no dia 17.06.2011, o ofício n.º 065/2011, reiterando as solicitações contidas no primeiro ofício (fls. 16/17). 6. Até o momento da impetração do mandamus (14.07.2011), a autoridade impetrada quedava-se inerte quanto à resposta dos referidos ofícios, vez que não apresentou as informações/documentos solicitados, não indicou as supostas razões para recusa, tampouco, comunicou não possuir as informações. 7. O Ofício n.º 23/2011 / NSAJ/SECON, suscitado pelo apelante, de fato, respondeu aos ofícios do apelado, no entanto, fora formalizado em 07.10.2011, ou seja, em data posterior a impetração do mandamus. 8. Deste modo, restou caracterizada a legitimidade da impetrada quanto aos atos omissivos que lhes foram atribuídos. Preliminar de ilegitimidade da autoridade coatora rejeitada. 9. Prejudicial de decadência. Segundo o apelante, decaiu o direito de impetração do mandamus, vez que o suposto ato omissivo teria se materializado no ano de 2011. Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, tratando-se de ato omissivo, via de regra, a ação mandamental poderá ser impetrada durante todo o período do silêncio, salvo quando houver prazo legal para a atuação do administrador, vez que, nestas hipóteses, o prazo decadencial começa a fluir no dia seguinte ao término daquele. 10. A Lei n.º 12.527/11 passou a regular o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, dispondo, inclusive, acerca do prazo legal para o órgão ou entidade pública autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. A referida lei fora publicada somente em 18.11.2011, ou seja, em data posterior a impetração do mandamus (14.07.2011). Logo, a ação mandamental poderia ser impetrada durante todo o período de inércia da autoridade coatora. 11. Deste modo, considerando que até o momento de impetração do mandamus não havia resposta aos ofícios protocolados, não há que se falar em decadência do direito de impetração. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 12. Registra-se, à título de conhecimento, que, ainda que fosse considerada, equivocadamente, a data do protocolo do primeiro ofício como marco inicial do prazo decadencial (30.05.2011), a impetração do mandamus (14.07.2011) sequer teria ultrapassado o prazo de 120 dias. Prejudicial de decadência rejeitada. 13. Apelação conhecida e não provida. 14. Reexame Necessário.
A Constituição Federal consagra o direito fundamental à informação no artigo 5º, XXXIII. A Lei n.º 12.527/11 (vigente à época da sentença) garante a publicidade do acesso à informação como regra geral, sendo o sigilo a sua exceção. Inexistência de informações acerca das solicitações do impetrante estarem excepcionadas pelo sigilo. Configuração do Direito Líquido e certo à obtenção das informações de interesse pessoal contidas em documentos que se encontram em órgãos públicos. Reexame conhecido e não provido. 15. À unanimidade
”.
(TJ-PA - APL: 00235974020118140301 Belém, Relator: Maria Elvina Gemaque Taveira, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2018).

Diante do exposto, na linha do parecer do Ministério Público, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em remessa necessária em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

[1]

LEI Nº 9.403, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018. Dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP, da Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB e da Unidade Coordenadora do Programa - UCP, e dá outras providências.

“Art. 8º
À Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB, órgão central do planejamento urbano, compete planejar, coordenar, controlar, executar,
supervisionar e avaliar as políticas de desenvolvimento urbano do Município de Belém, exercendo as funções de orientação, aprovação e licenciamento de projetos urbanísticos, a execução, coordenação, fiscalização e acompanhamento de obras municipais e manutenção de prédios, vias e logradouros públicos municipais,
gerenciar o ordenamento
da cidade,
dos cemitérios públicos municipais
, dos serviços de iluminação pública municipal, por execução direta ou indireta, dentre outras atribuições correlatas”.
Grifei.

Belém, 06/12/2021